Tribunal: CARF
Processo: 13433.721493/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.721493/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.149 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS FREITAS AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL.
Para fins de comprovação da moléstia grave, é necessário que o laudo médico
apresentado especifique a existência da patologia prevista no texto legal e que
expressamente reconheça a existência dessa patologia, que não é mero gênero
que abrange as mais diversas enfermidades ligadas à enfermidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da
decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.721493/2019-95
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721493/2019-95

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-89.108
- 15a Turma da DRJ/SPO, fls. 26 a 31.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 25/03/2019,
notificação de lançamento de fl. 18, relativa ao exercício de 2017, ano-calendário de
2016, por meio da qual foi constatada omissão de rendimentos tributáveis, no valor de
R$ 270.435,70, do Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Norte - CNPJ
08.546.459/0001-05, indevidamente declarado como isento, em razão do contribuinte
não ter comprovado ser portadora de moléstia grave, para fins de isenção do IR.
Consta, ainda, que o laudo pericial cita o cód. CID 10 - mal de Alzheimer, doença não
elencada no art. 60 da Lei no 7.713/1988 e que a isenção deve ser interpretada
literalmente (art. 111 da Lei 5.172). Não há indicação no laudo que considere a doença
inserida no conceito de alienação mental. Também não atendido o disposto no inciso
V, § 50, art. 60, IN 1.500/14, notadamente. a identificação do número de registro no
órgão púbico, relativo ao profissional (fl. 19).
Cientificada do lançamento em 02/04/2019 (AR de fl. 23), a inventariante
(documento de fls. 11/12), apresentou, em 30/04/2019, a impugnação de fls. 04/05,
acompanhada dos documentos de fls. 06 a 16, alegando que o valor contestado é
isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas
respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave.

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste ao
contribuinte.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 40 a 49, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A decisão recorrida, ao negar provimento à impugnação do então impugnante, o
fez sob os argumentos de que o laudo apresentado, não aponta a enfermidade que enquadraria o
recorrente na previsão legal de isenção, pois segundo a referida decisão, apesar do mal de
Alzheimer não se enquadrar nas hipóteses de isenção, poderia progredir e levar o contribuinte à
alienação mental, no entanto, no laudo não consta esta evolução, de acordo com o trecho de sua
decisão a seguir transcrito:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721493/2019-95

Não há dúvida que a doença de Alzheimer, sendo progressiva, levará a um
quadro de alienação mental, contudo caberia ao médico perito, que emitiu o laudo,
atestar que o contribuinte possuía alienação mental desde 02/2015, havendo campo no
formulário para escrever por extenso a moléstia como consta da Lei no 7.713/88 e
quadro para assinalar “Alienação mental”, o que não feito pelo médico perito.
Assim não cabe ao julgador extrapolar o que consta do laudo pericial
apresentado, pois deve observar, com relação à outorga de isenção, o que dispõe o art.
111 da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Portanto, deveria está expressamente previsto no laudo a alienação mental do
contribuinte, para o reconhecimento da isenção neste processo administrativo.
Não comprovado pois, ser o contribuinte portadora de moléstia grave elencada
no inciso XIV do art. 6o da Lei n.o 7.713/88, no ano-calendário de 2016, deve-se
manter a omissão de rendimentos lançada.
Em seu recurso, o representante do contribuinte contesta as alegações contidas na
decisão recorrida, argumentando que, apesar de ter apresentado por ocasião da impugnação o
laudo médico constando a descrição de alienação mental marcada no referido laudo (fls. 9),
ainda apresenta ação judicial de curatela do contribuinte junto ao Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Norte, onde foi deferida a pretensão da ação (fls. 51 a 56), onde foi apresentado na
referida ação, o mesmo laudo médico recusado pela fiscalização e reapresenta neste recurso, o
referido laudo médico (fls. 57).
Analisando o seu recurso, às folhas 41, o recorrente menciona que a decisão
recorrida não observou no laudo apresentado, a marcação de que o recorrente era portador de
alienação mental:
O contribuinte, já falecido, era portador da Doença de Alzheimer (CID G30)
desde fevereiro de 2015, conforme consta do Laudo Pericial, subscrito pelo Médico Neurologista
Erasmo Firmino da Silva - CRM/RN n'. 2145 e, ao contrário do que aponta o voto da Eminente
Relatora, CONSTA A INFORMAÇÃO DE QUE O PACIENTE JÁ PADECIA DE
ALIENAÇÃO MENTAL. Senão Vejamos:
( ... )
Continuando com seus ataques à decisão recorrida, o recorrente ainda alega:
6. Por fim, informa que para a validade do referido laudo, (...) caberia ao médico perito,
que emitiu o laudo, atestar que o contribuinte possuía alienação desde 02/2015, (...) o
que não feito pelo médico perito.
7. Ocorre que, como mostrado no item 2 acima, quando da reprodução do laudo pericial,
o Médico Perito não só informou que a moléstia ocorria desde fevereiro de 2015, como
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721493/2019-95

marcou o campo próprio do documento que especificava que o quadro do paciente,
desde então, era de Alienação Mental.
8. Assim, comprovada o atendimento dos critérios elencados pela própria Relatora, pela
via própria de documento válido e exarado pelo Médico Perito em seu Laudo, não há de
se manter a omissão de rendimentos lançados.
Somada esta informação apresentada pelo recorrente, com a inclusão no corpo do
recurso, de laudo médico conforme mencionado pelo mesmo, igualmente ao apresentado na ação
judicial de curatela, confrontados com o laudo médico originalmente apresentado às fls. 7,
percebo que no novo laudo médico apresentado, consta a marcação com “X” da alienação
mental, que não constava no anterior. Por conta disso, chego à conclusão de que assiste razão ao
recorrente no sentido de aceitar o laudo médico apresentado, pois o mesmo está de acordo com o
a exigência legal para a concessão do benefício da isenção do Imposto de Renda Pessoa Física.
Além do mais, levando em consideração que o mal de Alzheimer no estágio em
que se encontrava o contribuinte à época da emissão do referido laudo, já estava a nível de
alienação mental, não tenho porque não acatar os argumentos apresentados pelo recorrente, já
que o referido laudo atende aos requisitos legais exigidos pela legislação para que se aceite o
laudo de avaliação médica apresentado.
Do anteriormente exposto, tem-se que, o laudo médico a ser apresentado pelo
contribuinte beneficiário da isenção, deverá conter os requisitos legais previstos no artigo 30 da
lei no 9.250/95, que reza (grifo nosso):
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Este entendimento já é sumulado pelo CARF, de acordo com a súmula, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, assiste razão ao recorrente ao solicitar a isenção do imposto de renda por
moléstia grave.
O contribuinte colacionou aos autos várias decisões judiciais e/ou administrativas
que corroborariam com seu entendimento.
Quanto às decisões judiciais e administrativas apresentadas em seu recurso, não as
levarei em consideração, pois, mesmo que reiteradas, se não forem vinculantes, as decisões
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.721493/2019-95

administrativas e/ou judiciais não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, impõe-se observar o disposto no artigo
472, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a "sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros... ". Assim, não sendo parte
nos litígios objetos dos acórdãos citados na impugnação, a impugnante não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas.
As decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito
Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, o que se depreende do art. 100, inciso
II, do Código Tributário Nacional. No âmbito do processo administrativo fiscal, inexiste, até o
momento, norma legal que atribua às decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa tal efeito. Portanto, mesmo que reiteradas, as decisões administrativas e judiciais
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas por este Conselho.
Quanto à solicitação de envio de comunicações e informações ao novo endereço
informado, não é competência deste Conselho se pronunciar sobre o tema, pois o endereço a ser
considerado deve ser o constante da base de dados da Receita Federal.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital